Tribunal: TJSP
Processo: 2107694-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos embargantes, que exercem as profissões de corretor e de diretora de empresa, de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Embargantes que descumpriram a decisão anteriormente proferida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos embargantes, que exercem as profissões de corretor e de diretora de empresa, de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Embargantes que descumpriram a decisão anteriormente proferida, que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira – Insuficiência financeira não evidenciada – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício à empresa embargante – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Agravante que não trouxe aos autos documentos capazes de propiciar o exame da sua alegada hipossuficiência financeira – Impossibilidade financeira não demonstrada – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107694-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes A
COMMERCE ASSESSORIA E NEGOCIOS S/C LTDA, ALEXANDRE MARON e
MAGDA KHOURI MARON, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18031
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107694-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: A COMMERCE ASSESSORIA E NEGOCIOS S/C LTDA,
ALEXANDRE MARON E MAGDA KHOURI MARON
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MELISSA BERTOLUCCI
AGRAVO DE INSTUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

PESSOAS FÍSICAS
Decisão de indeferimento do
benefício
Afirmação dos embargantes, que exercem as
profissões de corretor e de diretora de empresa, de que não
estão em condições de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo próprio ou de sua família Embargantes que
descumpriram a decisão anteriormente proferida, que
determinou a apresentação de documentos comprobatórios
da situação financeira
Insuficiência financeira não
evidenciada
Decisão de indeferimento da gratuidade
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
Decisão de indeferimento do benefício à empresa
embargante Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo

Súmula 481 do STJ Agravante que não trouxe aos autos
documentos capazes de propiciar o exame da sua alegada
hipossuficiência financeira Impossibilidade financeira não
demonstrada
Decisão de indeferimento do benefício
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 21/22 que, em embargos à execução
fundada em título extrajudicial, indeferiu o requerimento de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, formulado pelos embargantes, ora
agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais em 15
(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
Os recorrentes alegaram, em síntese, que os
documentos juntados aos autos eram suficientes à comprovação da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência financeira.
Asseveraram que a pessoa jurídica recorrente, que
presta “serviços de consultoria e intermediações em âmbito de comércio
varejistas, e shoppings”, encontra-se sem rendimentos “por conta da
pandemia que assolou a sociedade brasileira” (fls. 8).
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, para que lhes fossem concedidos os benefícios da
gratuidade de justiça.
Pela decisão de fls. 89, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste recurso.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 55/56 dos autos originários):
“Vistos.
Primeiramente, verifico que houve equívoco do patrono no
momento do cadastro deste processo. Trata-se de processo de embargos à execução, que
deve tramitar em apenso aos autos da execução de título executivo extrajudicial no
1130030-39.2019.8.26.0100, providenciando a Z. Serventia a alteração no cadastro deste
processo no sistema, observando que devem ser invertidos os ocupantes dos polos da
ação, bem como com o devido cadastro dos procuradores do banco embargado, conforme
consta dos autos da ação de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria
absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas judiciais e
despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
No caso em tela, determinou-se a comprovação, pela parte
autora, por meio da apresentação de documentos pertinentes, de seu alegado estado de
pobreza, a permitir a análise sobre a existência do direito ao benefício pleiteado.
Da análise da documentação apresentada pela parte (apenas
extratos de contas bancárias) não se pode aferir seja ela pobre na acepção jurídica da
palavra, em vista de bens e rendimentos declarados.
Vale lembrar que o recolhimento de custas processuais, por
certo, causa certa privação econômica a qualquer pessoa, o que, entretanto, não é
suficiente para deferimento do benefício, se não constatado o estado de pobreza na
acepção da lei.
Outrossim, verifica-se que a parte dispensou a assistência
prestada pela Defensoria Pública, optando pela contratação de advogado particular para a
defesa de seus interesses, que, por certo, não está a trabalhar graciosamente,
corroborando a existência de capacidade patrimonial.
É bem verdade, também, que, por vezes, admite-se a extensão
deste benefício a pessoas jurídicas, mas em casos excepcionais. Nesse sentido cito a
Súmula n.o 481, editada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
A alegação de insuficiência de recursos pecuniários para arcar
com as despesas judiciais, em se tratando de pessoa jurídica, deve vir acompanhada de
prova robusta, observando-se que a impossibilidade não se confunde com simples
dificuldade. Nesse sentido:
"Gratuidade Judiciária. Pessoa jurídica. Pedido de justiça
gratuita. Não cabimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
Agravante que se encontra regularmente constituída e em atividade, voltada à atividade que
visa lucro. Irrelevante o fato de existirem diversas pendências financeiras e judiciais, pois
tais circunstâncias são comuns para a maioria das empresas em atividade. Decisão
mantida. Recurso não provido." Agravo de Instrumento 2035543-11.2015.8.26.0000. Rel.
João Pazine Neto, 37a Câmara de Direito Privado. J.: 07/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, em que pese à alegada situação financeira difícil, não
foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, a inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise,
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pela requerente, o que não pode ser admitido.
Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e,
pelas mesmas razões, a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas, ausentes
os requisitos previstos no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Fica a parte autora intimada a providenciar a comprovação do
recolhimento das custas judiciais e demais despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Intime-se”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do
novo Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
A
presunção de necessidade decorrente da
declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes pessoas
físicas, prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, é de
natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou
circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
A Súmula no 481, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por
conseguinte,
atualmente,
não
mais
se
questiona a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos
do processo.
Na espécie, os agravantes Alexandre Maron, cuja
profissão é a de corretor, e Magda Khouri Maron, que é “diretora de
empresa”, conforme qualificação exposta na declaração de hipossuficiência
econômica (fls. 6 dos autos originários), pleitearam a concessão do
benefício da gratuidade de justiça para si, bem como para a pessoa jurídica
A Commerce Assessoria e Negócios S/C Ltda.
Sobreveio a r. decisão de fls. 40, pela qual a
Meritíssima Juíza da causa determinou: “para apreciação do pedido de
Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 dias, apresentar, sob
pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira
do trabalho e comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários
de contas de titularidade dos últimos três meses; c) cópia da última
declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita
Federal, assim como outros documentos que entender pertinentes para
demonstração da situação financeira alegada”
Em cumprimento a esta decisão supramencionada,
os embargantes juntaram, apenas, extratos bancários de contas correntes
de titularidade do recorrente Alexandre Maron (fls. 43/46, 47/52) e da
empresa A Commerce (fls. 53/54).
Nestas condições, é bem de ver que os agravantes
não trouxeram aos autos todos os documentos capazes de propiciar o
exame da sua alegada hipossuficiência financeira, conforme determinado
pelo Juízo da causa a fls. 40 dos autos originários.
Assim, os recorrentes não demonstraram as suas
atuais situações financeira e patrimonial, de modo a possibilitar a concessão
da gratuidade pretendida.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
Indeferimento - Ação de revisão de cláusulas contratuais - Ausência de
condição financeira para pagar as custas e despesas processuais não
demonstrada - Presunção legal afastada pelos elementos da demanda -
Valor da prestação do financiamento assumido incompatível com o
requerimento de gratuidade - Decisão mantida - Recurso desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
0076334-61.2012.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador Manoel Mattos - São Paulo - 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 08/05/2012 - Data de registro: 09/05/2012 - Outros
números: 763346120128260000).
“AGRAVO INTERNO - Negativa de seguimento ao
agravo de instrumento porque em confronto com jurisprudência do STJ -
Vulto da operação bancária aliado ao valor da prestação mensal do
financiamento, faz presumir não se tratar de pessoa pobre para fins legais -
Agravo interno negado” (Agravo Regimental 0281107-05.2011.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Francisco Giaquinto - Bauru - 13a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 21/03/2012 - Data de registro:
23/03/2012 - Outros números: 281107052011826000050000).
Vale lembrar que o artigo 99, § 2o, do novo Código
de Processo Civil, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso em exame, os documentos juntados aos
autos não têm, isoladamente, o condão de comprovar, neste processo, a
alegada hipossuficiência dos recorrentes, tampouco que a empresa
coagravante estivesse atravessando crise econômica.
Na espécie, existiam fundadas razões para o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
agravantes, tendo em vista as circunstâncias ora expostas, incompatíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a situação de necessitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelos agravantes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR